Tribunal: TJDFT
Processo: 0714771-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO CAPITAL SOCIAL DA PRÓPRIA EMPRESA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. COTAS SOCIAIS. TITULARIDADE DOS SÓCIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora de cotas sociais de pessoas jurídicas empresariais, como meio de satisfação das dívidas dos sócios, é autorizada pelo art. 835, IX, do CPC/15 e o procedimento para a expropriação delas está disciplinado no art. 861 do CPC/15, pois, embora integre o capital social da empresa, é de titularidade do sócio.
2. A pretensão de penhorar as cotas sociais, ou o capital social, quando a executada é a própria sociedade empresária é medida que afronta a autonomia patrimonial, princípio basilar do direito societário, e não pode ser admitida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.